Tribunal: TJDFT
Processo: 0741773-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AGRESSÃO ENTRE INTERNOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou falta grave e determinou regressão do regime semiaberto para o fechado, revogou 1/6 dos dias remidos e fixou nova data-base para benefícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório coligido no Inquérito Disciplinar no 89/2024 comprova, de forma suficiente, a autoria e materialidade da falta grave imputada ao agravante, apta a justificar a regressão de regime e a revogação de dias remidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de laudo pericial que atesta lesão corporal, aliada a depoimento da vítima coerente com o contexto fático e validado pela dinâmica do ambiente carcerário, é suficiente para caracterizar a prática de falta grave na execução penal.
4. O temor de represálias justifica mudanças na versão inicial da vítima, não sendo suficiente para infirmar sua credibilidade.
5. As sanções de regressão de regime e revogação de dias remidos são cabíveis diante da prática de agressão entre internos, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 118, I, e 127.